Tribunal: TJSP
Processo: 1114920-34.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA AOS 60 ANOS. Sentença de procedência, a fim de reconhecer a nulidade do reajuste por faixa etária aos sessenta anos do autor, bem assim determinar a restituição de eventuais valores pagos a maior em razão desse reajuste. Insurgência da ré. Não acolhimento. Reajuste em desacordo aos parâmetros fixados no Recurso

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA AOS 60 ANOS. Sentença de procedência, a fim de reconhecer a nulidade do reajuste por faixa etária aos sessenta anos do autor, bem assim determinar a restituição de eventuais valores pagos a maior em razão desse reajuste. Insurgência da ré. Não acolhimento. Reajuste em desacordo aos parâmetros fixados no Recurso Especial Repetitivo no 1.568.244/RJ. Contrato celebrado entre 02/01/1999 e 31/12/2003. Inobservância do 1o da Resolução CONSU no 6/1998, que prevê 07 faixas etárias de reajuste. Autor que, ademais, ao completar 60 anos, já havia celebrado o contrato há mais de 10 anos. Ilegalidade do reajuste, em razão de violação expressa do quanto previsto no art. 15, parágrafo único, da Lei no 9.656/98 e art. 2o da Resolução CONSU no 6/1998. Precedentes. Impugnação ao valor da causa e insurgência quanto a base de cálculo dos honorários sucumbenciais que também não comportam acolhimento. Sentença confirmada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO." (v.33326).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000512682
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1114920-34.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUL
AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S.AS, é apelado ROBERTO
BRUSCHINI.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
VIVIANI NICOLAU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1114920-34.2018.8.26.0100 -Voto no 33326 - DVN
2
VOTO No
: 33326
APELAÇÃO No : 1114920-34.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE.
: SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A.
APDO.
: ROBERTO BRUSCHINI
JUIZ SENTENCIANTE: ELAINE FARIA EVARISTO
“APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL.
REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA AOS 60
ANOS. Sentença de procedência, a fim de reconhecer a nulidade
do reajuste por faixa etária aos sessenta anos do autor, bem assim
determinar a restituição de eventuais valores pagos a maior em
razão desse reajuste. Insurgência da ré. Não acolhimento. Reajuste
em desacordo aos parâmetros fixados no Recurso Especial
Repetitivo no 1.568.244/RJ. Contrato celebrado entre 02/01/1999 e
31/12/2003. Inobservância do 1o da Resolução CONSU no 6/1998,
que prevê 07 faixas etárias de reajuste. Autor que, ademais, ao
completar 60 anos, já havia celebrado o contrato há mais de 10
anos. Ilegalidade do reajuste, em razão de violação expressa do
quanto previsto no art. 15, parágrafo único, da Lei no 9.656/98 e
art. 2o da Resolução CONSU no 6/1998. Precedentes. Impugnação
ao valor da causa e insurgência quanto a base de cálculo dos
honorários
sucumbenciais
que
também
não
comportam
acolhimento. Sentença confirmada. NEGADO PROVIMENTO
AO RECURSO.” (v.33326).
ROBERTO BRUSCHINI ingressou com
ação cominatória, cumulada com indenização por danos materiais
em face de SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., cujo pedido
foi julgado procedente, nos termos da sentença prolatada em
17/04/2019 (fls. 254/256), a fim de, tornando definitiva a tutela de
urgência deferida em segundo grau, reconhecer a nulidade do
reajuste por faixa etária aos sessenta anos do autor, bem assim
determinar a restituição de eventuais valores pagos a maior em
razão desse reajuste.
Ônus de sucumbência a cargo da RÉ,
sendo arbitrado honorários advocatícios em 10% sobre o valor da
causa atualizado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1114920-34.2018.8.26.0100 -Voto no 33326 - DVN
3
Embargos de declaração opostos pelo
autor (fls. 258/260) acolhidos, consoante decisão de fls. 264, para o
fim de modificar a redação do dispositivo da sentença.
Em suas razões de apelo, a RÉ alega, em
síntese: (i) que o contrato firmado entre as partes é adaptado à Lei
no 9.656/98 e ao CDC, devendo observar o disposto no julgamento
do Recurso Especial no 1568244; (ii) aduz que o C. Superior
Tribunal de Justiça entendeu ser idôneo e adequado prever as
variações de preços em função da mudança de faixas etárias, sendo
que o reajuste atendeu os requisitos do julgado; (iii) o contrato
celebrado estabelece de forma clara as hipóteses de reajuste por
faixa etária; (iv) o reajuste é fundado na progressão de faixas
etárias definidas pelo ente regulador estatal; (v) deve ser avaliado
em cada caso concreto se existe eventual abusividade no índice
aplicado, o que afasta a nulidade de cláusula e repetição dos valores
pagos a maior; (vi) o valor de R$ 10.000,00 atribuído à causa é
desproporcional, devendo ser reduzido para R$ 1.000,00; (vii) a
base de cálculo dos honorários advocatícios, no caso, deve ser o
valor da condenação ao ressarcimento de quantias pagas a maior a
título de contraprestação mensal. Ao final, requer a improcedência
da demanda e a consequente inversão do ônus sucumbencial.
O recurso é tempestivo e regularmente
processado. As contrarrazões foram apresentadas (fls. 282/288).
Realizada intimação sobre a possibilidade
de julgamento virtual, foi registrada oposição por parte do autor,
ora apelado (fls. 293).
Prevenção pelo agravo de instrumento
no 2262234-73.2018.8.26.0000.
É O RELATÓRIO.
O recurso não é provido.
Em breve síntese da demanda, o autor
ROBERTO é beneficiário de plano de saúde individual,
contratado em 06/03/2001, na modalidade especial (fls. 32/34 e
172/173). Ao completar 60 anos de idade, em outubro de 2018, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1114920-34.2018.8.26.0100 -Voto no 33326 - DVN
4
plano sofreu aumento na mensalidade no percentual de 92,82%, o
que entende ser abusivo. Formulou pedido de concessão da tutela
provisória de urgência para afastar a cláusula contratual que
permite a variação de preço a partir dos 60 anos de idade (cláusula
14.2 do contrato), bem assim a emissão de boletos subsequentes
sem a incidência do reajuste. Ao final, postula a confirmação da
tutela de urgência, bem como a restituição dos valores pagos a
maior.
A tutela de urgência foi indeferida pelo
R. Juízo de origem (fls. 124/126), sendo interposto agravo de
instrumento desta decisão, provido monocraticamente por este
relator, a fim de conceder a tutela de urgência para afastar a
aplicação do reajuste aplicado em função do aniversário de 60 anos
do autor, cabendo à parte ré emitir os adequados boletos (fls.
134/136).
Ao final da instrução, a sentença recorrida
ratificou a tutela de urgência, a fim de reconhecer a nulidade do
reajuste por faixa etária aos sessenta anos do autor, bem assim
determinar a restituição de eventuais valores pagos a maior em
razão desse reajuste.
Inconformada, busca a ré a reforma da r.
sentença, ao argumento de que o reajuste observa os termos
contratuais e as diretrizes do precedente vinculante do C. Superior
Tribunal de Justiça, não sendo abusivo ou ilegal.
Respeitada a irresignação da apelante, a
ilegalidade do reajuste restou configurada.
O Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no
1.568.244/RJ, estabeleceu as circunstâncias em que devem ser
considerados legítimos os reajustes por faixa etária. Referida
decisão diz respeito aos casos envolvendo planos individuais ou
familiares, hipótese na qual o autor ROBERTO está enquadrado
(fls. 32/34). Embora o caso julgado se voltasse ao reajuste aos 59
anos, os parâmetros lá estabelecidos são inteiramente aplicáveis ao
caso dos autos:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1114920-34.2018.8.26.0100 -Voto no 33326 - DVN
5
INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE
MENSALIDADE
POR
MUDANÇA
DE
FAIXA
ETÁRIA.
LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE
REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS. ABUSIVIDADE. NÃO
CARACTERIZAÇÃO. EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL DO
CONTRATO. (...) 7. Para evitar abusividades (Súmula no 469/STJ)
nos reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde,
alguns parâmetros devem ser observados, tais como (i) a expressa
previsão contratual; (ii) não serem aplicados índices de reajuste
desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor,
em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-
fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos
excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria,
poderão,
de
forma
discriminatória,
impossibilitar
a
sua
permanência no plano; e (iii) respeito às normas expedidas pelos
órgãos governamentais:
a) No tocante aos contratos antigos e não
adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da
entrada em vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta
no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de
aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade
formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da
ANS.
b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou
adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as
regras constantes na Resolução CONSU no 6/1998, a qual
determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de
variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70
anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os
usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de
valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano
ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos.
c) Para os contratos (novos) firmados a partir de
1o/1/2004, incidem as regras da RN no 63/2003 da ANS, que prescreve
a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii)
do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6
(seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada
entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação
cumulada entre a primeira e sétima faixas. (...)
10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015:
O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar
fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde
que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas
expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não
sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que,
concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1114920-34.2018.8.26.0100 -Voto no 33326 - DVN
6
consumidor ou discriminem o idoso. (...) (REsp 1568244/RJ, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Segunda Seção,
julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)
No caso dos autos, a incidência de reajuste
em razão de alteração de faixas etárias está prevista na cláusula no
14.2 do contrato (fls. 37/60), nos seguintes termos:
Faixa Etária
Reajuste Percentual
Até 17 anos
0%
De 18 a 29 anos
36,27%
De 30 a 39 anos
8,22%
De 40 a 49 anos
20,76%
De 50 a 59 anos
74,73%
De 60 anos ou mais
92,82%
Conforme se depreende da tabela acima,
em que pese o percentual de reajuste esteja previsto
contratualmente, há previsão de apenas 6 (seis) faixas etárias de
reajuste, em desconformidade com a Resolução CONSU no 6/1998,
a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias. Referida
inobservância traz prejuízos inegáveis ao consumidor, pois torna o
aumento aos 60 anos de idade excessivamente oneroso, vez que
inibe a diluição do reajuste aplicado na mensalidade do segurado ao
longo do tempo.
Observo que, a despeito de ter o autor
juntado o contrato às fls. 37/60, a requerida trouxe novo contrato às
fls. 174/210, referente ao mesmo produto “345”, no entanto, com a
nomenclatura “versão C”. Neste contrato, há 07 faixas etárias com
previsão de reajuste, sendo a última referente a “70 anos ou mais”
com previsão de reajuste de 0%.
Contudo, não logrou a requerida a
demonstrar minimamente que tal contrato foi o apresentado ao
autor, mesmo porque não é possível a leitura do número da
proposta vinculada ao contrato.
Ainda que assim não fosse, conforme já
mencionado, o plano de saúde contratado pelo autor teve sua
vigência iniciada em 06 de março de 2001 (fls. 34). Deste modo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1114920-34.2018.8.26.0100 -Voto no 33326 - DVN
7
por ocasião de seus 60 anos de idade, completados em 07 de
outubro de 2018 (fls. 31), o autor já estava vinculado ao plano de
saúde há mais de 10 anos, sendo vedada que, a teor da Resolução
CONSU no 6/1998 bem observada no precedente vinculante do C.
STJ, a variação de valor na contraprestação atinja o usuário idoso
vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos.
No mesmo sentido já decidiu este
Tribunal e, inclusive, esta Câmara, em casos semelhantes aos dos
autos:
“SEGURO SAÚDE. Ação declaratória c.c.
indenização. Reajuste praticado pela seguradora quando a segurada
ingressou na faixa etária de 60 a 69 anos. Invalidade. Recurso da ré.
Desnecessidade de produção de prova pericial atuarial. Possibilidade
de julgamento antecipado. Incidência do Enunciado no 9 desta C.
Câmara. Mérito. Seguro saúde contratado em 13/07/2000. Reajustes
por faixa etária que devem respeitar o disposto na Resolução
CONSU no 06/1998, nos termos da tese vinculante aprovada pelo
STJ no REsp no 1.568.244/RJ. Autora beneficiária do seguro há
mais de 10 anos. Ilegalidade do reajuste por faixa etária a partir dos
60 anos, nos termos do art. 2o, § 1o da Resolução CONSU no
06/1998. Direito da autora à restituição dos valores pagos a maior
independentemente de culpa, dolo ou má-fé da seguradora.
Inaplicabilidade do prazo decadencial previsto no art. 26, II do CPC.
Pretensão de restituição dos valores pagos a maior que se submete ao
prazo prescricional de 3 anos previsto no art. 206, § 3o, IV do CC,
conforme tese vinculante aprovada pelo STJ nos REsp nos.
1360969/RS e REsp 1361182/RS. Sentença mantida. RECURSO
DESPROVIDO (TJSP; Apelação Cível 1056482-83.2016.8.26.0100;
Relator (a): ALEXANDRE MARCONDES; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 35a Vara Cível; Data
do Julgamento: 22/01/2019; Data de Registro: 22/01/2019, sem
destaque no original).”
“APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO
REVISIONAL. Pretensão de afastamento do reajuste por faixa etária
aplicado quando do aniversário de 60 anos do autor. Sentença de
procedência. Inconformismo. Não acolhimento. Contrato firmado em
junho de 1999. Não observância da tese definida pelo C. Superior
Tribunal de Justiça para o Tema 952, no âmbito do REsp no
1.568.244/RJ, devendo ser cumpridas as regras constantes na
Resolução CONSU no 6/1998, a qual determina a observância de 07
(sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a
última, sendo vedado, ainda, a variação de valor na contraprestação
de usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de dez

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1114920-34.2018.8.26.0100 -Voto no 33326 - DVN
8
anos. Não adoção de sete faixa etárias, mas sim de seis. Autor que já
se encontrava vinculado ao plano de saúde há mais de dez anos.
Inconformismo, ainda, quanto ao valor da causa atribuído (R$
12.000,00). Não acolhimento. Valor da causa que deve corresponder
ao real proveito econômico baseado no contrato, devendo
corresponder à doze vezes a diferença existente entre o valor cobrado
e o valor que a parte autora aponta como devido. Decisão mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.”.
(TJSP;
Apelação
Cível
1108495-88.2018.8.26.0100;
Relator
(a):
CLARA
MARIA
ARAÚJO XAVIER; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 11a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/05/2020;
Data de Registro: 27/05/2020, sem destaque no original)
“PLANO DE SAÚDE REVISÃO REAJUSTE
POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA - Contrato individual celebrado
em 2003 Autora que reclama ser abusivo o reajuste aplicado em
2018, quando completou 60 anos de idade, no percentual de 68%% -
Requisitos elencados no REsp 1.568.244-RJ, de relatoria do Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva desatendidos, a evidenciar a ilegalidade e
aleatoriedade dos percentuais constantes do contrato
Vedação
expressa da variação do valor na contraprestação do usuário idoso
vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 anos - Lei
Federal 10.741/2003, art. 1o, que define como idosa a pessoa com
igual ou superior a 60 anos - Restituição dos valores pagos devida,
observada a prescrição trienal Honorários sucumbenciais devidos
RECURSO
DESPROVIDO.”.
(TJSP;
Apelação
Cível
1102829-09.2018.8.26.0100; Relator (a): ANGELA LOPES; Órgão
Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 7a Vara
Cível; Data do Julgamento: 20/05/2020; Data de Registro:
22/05/2020, sem destaque no original)
Ressalta-se que justamente em razão da
previsão do art. 2o, §1o, da Resolução CONSU no 6/1998, no
sentido de que os beneficiários com mais de 60 anos de idade
fossem isentos desse reajustes por faixa etária, desde que
participassem do plano há mais de 10 (dez) anos, não é caso de
apuração do valor adequado do prêmio mediante cálculo atuarial,
mas sim de afastamento total do reajuste aplicado.
Com isso, ao contrário do que sustentam
as razões recursais, o reajuste por faixa etária aos sessenta anos do
autor viola disposição expressa do art. 15, parágrafo único, da Lei

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1114920-34.2018.8.26.0100 -Voto no 33326 - DVN
9
no 9.656/98 e art. 2o da Resolução CONSU no 6/1998, sendo
portanto nulo, devendo a requerida restituir eventuais valores
pagos a maior em razão desse reajuste, conforme bem consignou a
r. sentença.
Melhor sorte não socorre a apelante
quanto a impugnação ao valor da causa, atribuída pelo autor no
montante de R$ 10.000. O valor da causa deve corresponder ao real
proveito econômico baseado no contrato, de forma que, no caso
dos autos, deve corresponder à doze vezes a diferença existente
entre o valor cobrado (R$ 1.849,26) e o valor que a parte autora
aponta como devido (R$ 959,09), consoante corretamente apontou
o autor.
No mais, quanto a insurgência da apelante
no que diz respeito a base de cálculo dos honorários advocatícios
sucumbenciais, a sentença também não comporta reparo.
Com efeito, a fixação dos honorários com
base no valor da causa está de acordo com os parâmetros do art. 85
do CPC, uma vez que o valor da condenação é ilíquido e, ademais,
considerando que o autor ingressou com a presente demanda no
mesmo mês em que o reajuste passou a vigorar, tendo sido deferida
a tutela de urgência para sua suspensão, o valor de eventual
condenação será irrisório para funcionar como base de cálculo dos
honorários advocatícios sucumbenciais. Desse modo, a base de
cálculo fixada pelo Juiz de origem também não merece ser revista.
Em conclusão, a sentença deu correta
solução jurídica para o caso concreto e é preservada.
Os
honorários
advocatícios
por ela
arbitrados são majorados para 15% sobre o valor da causa
atualizado, na forma do art. 85, §11, do CPC.
Por derradeiro, para evitar a costumeira
oposição
de
embargos
declaratórios
voltados
ao
prequestionamento, tenho por ventilados, neste grau de jurisdição,
todos os dispositivos legais citados no recurso interposto. Vale
lembrar que a função do julgador é decidir a lide e apontar, direta e
objetivamente, os fundamentos que, para tal, lhe foram suficientes,
não havendo necessidade de apreciar todos os argumentos
deduzidos pelas partes, um a um. Sobre o tema, confira-se a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1114920-34.2018.8.26.0100 -Voto no 33326 - DVN
10
jurisprudência (STJ, EDcl no REsp no 497.941/RS, Rel. Min.
Franciulli Netto, publicado em 05/05/2004; STJ, EDcl no AgRg
no Ag no 522.074/RJ, Rel. Min. Denise Arruda, publicado em
25/10/2004).
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO.
VIVIANI NICOLAU
Relator